Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001937-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), CRISTIANE JOVIO - CPF: 037.632.671-90 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1001937-50.2020.8.11.0000

Agravante:
CRISTIANE JOVIO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1002237-83.2020.8.11.0041

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VISANDO À ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONOU A EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a impossibilidade de prestação de caução, de rigor se mostra o afastamento dessa exigência, máxime porque a agravante pode ser impedida de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância para qualquer cidadão, por se tratar de bem essencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001937-50.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1001937-50.2020.8.11.0000

Agravante:
CRISTIANE JOVIO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. Origem: 1002237-83.2020.8.11.0041

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
CRISTIANE JOVIO.

Ação
: Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Inexistência de Débito e Danos Morais (Proc. n° 1002237-83.2020.8.11.0041), que a agravante move em desfavor da agravada.

Decisão agravada
: deferiu a tutela de urgência postulada pela autora e determinou o depósito judicial das faturas devidas sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas, no prazo de cinco dias.

Agravo
: Sustenta que a ação busca a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro/2015 a novembro/2017, bem como maio/2018.

Alega que os valores referentes às faturas extrapolam a capacidade financeira da agravante, máxime porque está desempregada e não detém os recursos necessários para a quitação das 27 parcelas, porquanto o cálculo resulta o montante de R$1.879,20.

Defende a possibilidade de concessão da tutela antecipada na ação, sem que seja necessária a prestação de caução pela parte autora, porque é hipossuficiente, nos moldes do artigo 300, §1° do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de depósito pela parte autora das 27 faturas em aberto, com a manutenção da decisão em seus demais termos.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 37232492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020